Tribunal: TJDFT
Processo: 0739724-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. OUTROS EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA. CONCURSO DE CRÉDITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. PERIGO NA DEMORA. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. O processo de repactuação de dívidas instaurado por requerimento do consumidor superendividado perante todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, pretende a apresentação e aprovação de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 1.1. O procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial; não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 1.2. No caso, a audiência de conciliação resultou infrutífera, sendo dado início ao plano compulsório de pagamento na instância de origem.

2. No caso em análise, não obtida a conciliação, será instaurada a segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, e, com a finalidade de reger o período em que tramita a ação de repactuação de dívidas, requer liminarmente o devedor a limitação das parcelas dos empréstimos a 30% de sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios, até a homologação do plano de pagamento.

3. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3.1. Constatada a probabilidade do direito pela demonstração de situação de comprometimento substancial da renda do consumidor com o pagamento de parcelas de empréstimos contraídos com diversas instituições financeiras, entende-se, todavia, que a solução da demanda, até para que se oportunize plano de pagamento responsável, o concurso dos credores que figuram no polo passivo da ação. Noutro aspecto, importa considerar que, além da ineficácia da medida pleiteada pelo agravante, o aumento da sua disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar no agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 3.2. Quanto ao pedido de limitação de descontos das cobranças pelos credores, é relevante observar que o deferimento em sede de tutela de urgência, isoladamente considerado, não terá o efeito de solucionar a situação de grave endividamento, nem mesmo de promover a subsistência do devedor, uma vez que a quantia que pleiteia deferimento é insuficiente para a garantia do seu mínimo existencial, dado que seu salário líquido atual já não alcança a manutenção de suas obrigações mensais.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.